Tribunal: TJBA
Processo: 8050116-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050116-19.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ZELIA SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:
THALES DE ASSIS ALMEIDA

AGRAVADO: ANTONIO SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como THOMAS JEFFERSON DUARTE PINTO, GILBERTO DO SACRAMENTO PINHEIRO JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PROBATÓRIAS. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS (SISBAJUD), VEÍCULOS (RENAJUD), DADOS FISCAIS (INFOJUD) E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A CARTÓRIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DOS DADOS PELA PARTE. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA GARANTIA DA AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Zélia Santos Ferreira contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Divórcio Litigioso n.º 8001130-91.2019.8.05.0264, que indeferiu os pedidos de produção de provas voltadas à localização e identificação de bens a serem partilhados. Foram requeridas consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, além da expedição de ofícios a cartórios de registros de imóveis dos municípios de Ubaitaba e Aurelino Leal, tendo o juízo de origem autorizado apenas o acesso às declarações de imposto de renda por meio do INFOJUD.

II. Questão em discussão
A controvérsia recursal gira em torno da legalidade e razoabilidade do indeferimento das diligências probatórias solicitadas pela agravante, as quais se destinam à instrução adequada do feito, especialmente quanto à apuração do patrimônio comum do casal, com vistas à sua partilha equitativa.

III. Razões de decidir
A instrução adequada de ação de divórcio que envolva partilha de bens depende da identificação precisa do patrimônio comum, o que exige, muitas vezes, o acesso a informações protegidas por sigilo fiscal, bancário ou registral.
A agravante não possui meios próprios para obtenção de tais informações, motivo pelo qual a intervenção judicial por meio de sistemas como SISBAJUD (ativos financeiros), RENAJUD (veículos) e INFOJUD (dados fiscais), além da expedição de ofícios a cartórios, é indispensável à efetividade do contraditório e da ampla defesa.
A negativa de tais diligências acarreta desequilíbrio processual, afrontando o princípio da paridade de armas, principalmente quando a parte contrária possui acesso direto às informações que se pretende descobrir.
Nos termos do art. 373, §1º, do CPC, é admissível a redistribuição dinâmica do ônus da prova nos casos em que a parte enfrenta dificuldade desproporcional para produzir prova dos fatos que alega.
A jurisprudência reconhece como nula a decisão que, sem fundamento razoável, nega à parte a utilização de meios probatórios indispensáveis à demonstração de seu direito, principalmente em demandas familiares com impacto patrimonial.
A interpretação restritiva do dever de cooperação do Poder Judiciário na produção da prova, especialmente nas ações de partilha, compromete o alcance de decisões justas e equânimes.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. Em ação de divórcio litigioso com partilha de bens, é admissível a utilização de mecanismos como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e a expedição de ofícios a cartórios de registro de imóveis para apuração do patrimônio comum. 2. A negativa de tais diligências configura cerceamento de defesa quando a parte requerente demonstra a impossibilidade de obtenção das informações por meios próprios. 3. A regra de distribuição do ônus da prova admite flexibilização quando houver desproporcional dificuldade na produção da prova por uma das partes, nos termos do art. 373, §1º, do CPC."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 373, §1º; 370; 1.015, I.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 5006864-78.2019.8.13.0223.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO de
nº
8029196-87.2025.8.05.0000
, de Prado, em que figuram como partes as acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
para reformar a decisão agravada e deferir os pedidos instrutórios formulados pela Agravante na origem (indeferidos no ID 420588001 dos autos principais), determinando ao juízo de primeiro grau que proceda às buscas de bens e ativos financeiros em nome do Agravado, por meio dos sistemas conveniados, e a expedição dos ofícios requeridos
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça